Tribunal: TJBA
Processo: 8067946-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067946-34.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO CESAR VAZ DE ATHAYDE Advogado(s): JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS, LEANDRO COELHO DINIZ, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. MUNICÍPIO DO SALVADOR. COBRANÇA DE TRSD. EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. DECRETOS N.º 25.316/2014 E N.º 26.916/2015. DISPENSA DO RECOLHIMENTO PARA OS INSCRITOS COMO GRANDE GERADORES DE RESÍDUO. PROVA DO CADASTRO. AUSENTE. RECONHECIDAMENTE INEXISTENTE PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROVA DE COLETA PARTICULAR QUE NÃO AFASTA A COBRANÇA DA TRSD. AUTOR NÃO COMPROVOU QUE DEIXOU DE UTILIZAR O SERVIÇO DE COLETA POSTO À DISPOSIÇÃO PELA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos a execução para cobrança de TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. II. Questão em discussão: Se a prova da coleta particular e a não cobrança da taxa nos boletos do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 são suficientes para isentar o contribuinte do pagamento da TRSD. III. Razões de decidir: o Apelante é parte legítima para figurar como contribuinte, por ser o proprietário do imóvel comercial em questão, cuja responsabilidade de pagamento que tenha sido diversamente acordada com o locatário comercial possuidor do imóvel, não o desobriga perante o fisco, salvo comprovada quitação, o que não se verifica nestes autos, e dessa forma, reconhecida a ausência da comprovação do cadastro do imóvel na LIMPURB como “grande geradores de rejeitos”, bem assim da empresa particular que realizou a coleta, cabível a manutenção da improcedência dos embargos, para continuidade da execução, que por ora, está suspensa na origem. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: O fato gerador da TRSD é a potencial utilização do serviço, e não sua fruição concreta e de forma individualizada, assim, inobstante tenha provado a contratação de empresa particular para coleta nos anos de 2015 e 2016, não há evidências de que o serviço público não tenha sido prestado pela Municipalidade e nem por si não utilizado, na localidade do imóvel no referido período. Acrescente-se a isso que a execução nº 8070423-64.2019.8.05.0001 foi instaurada observando os prazos decadencial e prescricional, visto que os débitos exequendos foram inscritos em 2018 e a ação ajuizada em 2019, assim, ainda que não cobrados anteriormente, possível a tentativa do Fisco Municipal de recuperar seu crédito tributário em tempo hábil, uma vez que o contribuinte em questão não comprovou o cumprimento do requisito para isenção, a saber: o cadastro como “grande gerador de resíduo”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067946-34.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante AUGUSTO CESAR VAZ DE ATHAYDE e como Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.